Tribunal: TJMT
Processo: 1034504-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034504-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOVANA BISPO BARAO - CPF: 060.340.881-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. B. - CPF: 126.093.921-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS.

PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE AO ENTE ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública, determinou ao Estado e ao Município o fornecimento de suplemento alimentar, insumos e consulta fonoaudiológica a menor com diagnóstico grave, no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de fornecer insumos de saúde classificados como de média e alta complexidade deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, com responsabilidade subsidiária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, admitindo o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

4.

O procedimento requerido está registrado no SIGTAP como de média e alta complexidade, cujo financiamento recai primariamente sobre o Estado.

5.

A jurisprudência do TJMT autoriza o direcionamento inicial da obrigação ao Estado quando se trata de procedimentos dessa natureza, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos classificados como de média e alta complexidade recai prioritariamente sobre o Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária em caso de omissão.

2.

A solidariedade entre os entes não impede a fixação do cumprimento inicial conforme as regras do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196 e 198, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Tema 793, Plenário, j. 23.03.2022; TJMT, AP 1000589-72.2021.8.11.0093, j. 01.10.2023; TJMT, AP 1000033-84.2024.8.11.0022, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação civil pública de n. 1089610-79.2025.8.11.0041 pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá – MT, ajuizada em face do ente estadual e municipal.

Na decisão recorrida (id 207457341), o magistrado de 1º Grau determinou ao ente público municipal e ao ente público estadual o fornecimento mensal de suplemento alimentar NAN Supreme ou Aptamil1 800g, equipos, frascos e consulta especializada em fonoaudiologia em favor de menor com diagnóstico de anoxia grave e prolongada, encefalopatia hipóxico-isquêmica, convulsão neonatal, sepse tardia e gastroenterocolite aguda, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso (id 319568888), sustentando que (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a inclusão de novos produtos nas listas e protocolos clínicos do SUS é de competência exclusiva da União; (ii) a decisão foi proferida sem parecer técnico do NAT, imprescindível para aferir a urgência médica; (iii) o tratamento requerido é de média e alta complexidade conforme Tabela SIGTAP, devendo a obrigação ser direcionada prioritariamente ao ente público estadual, conforme Tema 793 do STF.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para suspender a obrigação contra o ente público municipal ou, subsidiariamente, para atribuir obrigações menos acentuadas ao Município em comparação ao Estado, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Ao apreciar o pedido liminar, o Relator (id 319771474) decidiu deferir parcialmente o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação ao ente público municipal, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público estadual, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento pelo Estado.

Contrarrazões do ente público estadual (id 322845870) sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento de suplemento alimentar e insumos nutricionais é primariamente municipal, conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS, que atribuem à direção municipal a execução de serviços de alimentação e nutrição dos usuários do sistema.

Contrarrazões do ministério público (id 335380887) pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a responsabilidade solidária dos entes federados não impede a condenação do agravante, independentemente das padronizações do SUS, devendo prevalecer o direito à saúde, a dignidade humana e os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta das crianças e adolescentes.

Parecer ministerial (id 340123863) pelo desprovimento do recurso, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamentos médicos indispensáveis, conforme Tema 793 do STF, e destacando que a ressalva contida na tese relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento, não afastando o caráter solidário da obrigação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de menor diagnosticado com Anoxia Grave e Prolongada, Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica, Convulsão Neonatal, Sepse Tardia e Gastroenterocolite Aguda, na qual o juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência determinando ao Município e ao Estado o fornecimento de suplemento alimentar, equipos, frascos e consulta especializada em fonoaudiologia.

O recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município questiona sua legitimidade passiva, a ausência de parecer do NAT e a necessidade de direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado, por se tratar de procedimentos de média e alta complexidade conforme Tabela SIGTAP e o Tema 793 do STF, tendo sido concedido efeito suspensivo parcial para direcionar primariamente a obrigação ao Estado.

Inicialmente, cumpre ratificar a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, que firmou entendimento no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos nas obrigações de prestação de serviços de saúde, autorizando o juízo a direcionar o cumprimento da obrigação conforme as normas de repartição de competências previstas no ordenamento jurídico.

Nesse contexto, conforme se verifica no documento de id nº 210236180, o Procedimento 03.09.01.006-3 – Nutrição Enteral em Pediatria encontra-se devidamente registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), com financiamento classificado como Média e Alta Complexidade (MAC). Diante disso, é possível concluir que a responsabilidade pelo custeio e fornecimento do referido procedimento é atribuída ao Estado, conforme as diretrizes de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:

“Em se tratando de tratamento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.” (TJMT, AP 1000589-72.2021.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.10.2023).

Assim, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal pelo fornecimento recai sobre o Estado, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

A propósito:

4. A jurisprudência autoriza o direcionamento inicial da obrigação a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

5. A consulta com médico neuropediatra é classificada como atendimento de média complexidade, devendo ser direcionada primariamente ao Estado, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde.” (TJMT, AP 1000033-84.2024.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Assim, conquanto o Município, ora recorrente, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado, uma vez que o procedimento pleiteado se enquadra como de média e alta complexidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado, e, subsidiariamente, ao ente público municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026